Tribunal: STF
Processo: STP 13
Classe: STP
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA 



    Agravos regimentais na suspensão de tutela provisória. Decisão originária em que se autorizou a continuidade da execução de diferenças dos valores relativos aos repasses de verbas do FUNDEF pela União aos municípios. Risco à ordem e à economia públicas demonstrado. Medida de contracautela deferida. Ausência de fundamentos a infirmar a decisão agravada. Agravos regimentais não providos.



    1. Controvertem-se, na origem, os critérios de cálculo do FUNDEF para o estabelecimento do valor mínimo nacional por aluno e o dever de suplementação da União quando não alcançado esse parâmetro (v.g. ACO nº 648/BA, ACO nº 660/AM, ACO nº 669/SE e ACO nº 700/RN, Rel. p/ ac. Min. Edson Fachin).



    2. Interesse público primário de natureza coletiva, consentâneo com o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de “reduzir as desigualdades sociais e regionais” (CF/88, art. 3º, III, segunda parte).



    3. Legitimidade do Ministério Público Federal, autor da ação civil pública em que foi prolatado o acórdão, posteriormente objeto de ação rescisória, para prosseguir com a execução do julgado, que deve ser admitida, concorrentemente com a dos entes legitimados, conforme expressa autorização constitucional e legal.



    4. Agravos regimentais não providos.